Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. AÇÃO PENAL EM CURSO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO CONJUNTA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, mormente quando as testemunhas descreveram e filmaram as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de terem sido encontradas duas porções da droga de alto potencial lesivo, ocasião em que o apelante trazia consigo (a droga) para vendê-la ao usuário.
2. O crime de tráfico é equiparado a hediondo e de perigo abstrato, pouco importando, na espécie, a quantidade de entorpecente apreendida. Ademais, constitui delito multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.
3. A condição de usuário não tem o condão de isentar o réu da responsabilidade pela conduta típica, haja vista que era imputável e possuía plena consciência da ilicitude.
4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que os agentes pudessem imputar falsamente o crime ao réu.
5. Deve-se realizar o redimensionamento da dosimetria, considerando-se o posicionamento desta Corte e do STJ de que a avaliação da quantidade e da natureza do tóxico deve ser realizada conjuntamente, nos termos do artigo 42 da LAD.
6. Os precedentes do STF e do STJ apontam no sentido de que a benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 perfaz direito subjetivo do réu, desde que sejam preenchidos os requisitos legais para tal. Outrossim, a existência de uma ação penal em curso não causa óbice à concessão da minorante, em homenagem ao princípio da não culpabilidade.
7. Recurso parcialmente provido.